Tribunal: STF
Processo: HC 208411
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Caso concreto que não apresenta teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante a autorizar o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.